Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legitimidade passiva da sociedade anônima ré, bem como examinar a existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente (sociedade anônima Banco Pan S/A). A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado.
3.Verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de negócio jurídico de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.